Tribunal: TJMT
Processo: 1046260-67.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046260-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO OLIVEIRA HORTA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCELO OLIVEIRA HORTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de carência de fundamentação e desproporcionalidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Quantidade e fracionamento da substância entorpecente. Risco de reiteração delitiva. Descumprimento de acordo de não persecução penal anterior. Intervalo exíguo entre as condutas. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2. Fato relevante. O paciente foi flagrado com 63,14g de maconha, acondicionada em 25 porções individualizadas, além de numerário em espécie. Ao notar o patrulhamento policial, o agente tentou descartar parte do entorpecente em via pública. Consta nos autos que o paciente havia sido beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em processo anterior pelo mesmo delito, cometido há menos de um ano.

3. A impetração pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP, sustentando a ausência de fatos novos, a carência de fundamentação concreta, a pequena quantidade de droga apreendida e a posse de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a segregação cautelar para garantia da ordem pública está devidamente amparada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi; (ii) verificar se a reiteração delitiva específica, evidenciada pela prática de novo crime após benefício processual anterior (ANPP), justifica a medida extrema; e (iii) definir se condições pessoais favoráveis têm o condão de afastar a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco iminente à ordem pública caso seja colocado em liberdade.

6. O fracionamento do entorpecente em 25 porções individualizadas e o comportamento do paciente ao tentar se desvencilhar da prova no momento da abordagem indicam, indiciariamente, a dedicação ao comércio espúrio de drogas.

7. A reiteração delitiva em curto intervalo de tempo e o suposto descumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) anterior pelo mesmo tipo penal evidenciam a ineficácia de medidas cautelares diversas e a necessidade da segregação para impedir a continuidade da atividade criminosa.

8. A quebra de confiança decorrente da prática de nova infração logo após a concessão de benefício estatal anterior demonstra a periculosidade social e a contumácia do agente.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e endereço fixo, não autorizam a revogação da custódia cautelar quando o periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta e pelo histórico processual do investigado.

10. A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se insuficiente e inadequada para resguardar a paz social diante do risco concreto de reiteração específica.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A reiteração delitiva após o usufruto de benefício processual anterior, como o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. O fracionamento de substâncias entorpecentes em porções prontas para comercialização demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade social do agente pelo risco real de reiteração criminosa.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 282, § 5º, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 895.845/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.24; STJ, HC n. 964.067/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.25; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 6, 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Marcelo Oliveira Horta
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos do APF n. 1028696-30.2025.8.11.0015, manteve a custódia preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) (Id. 337255390, pp. 49-50).

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da medida extrema, aduzindo que o Juízo de origem, ao reanalisar a segregação por ocasião do oferecimento da denúncia, limitou-se a afirmar a inexistência de “fato novo” e a mencionar a gravidade genérica do delito, sem individualizar o risco concreto à ordem pública. Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida (63,14g de maconha) não seria vultosa e que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito), o que justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas ou a revogação da prisão preventiva.

Com tais considerações, requer a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 337255389).

A liminar foi indeferida (Id. 338527872).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 340480351).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E GUARDA DE DROGAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PATRULHAMENTO PREVENTIVO. PRESENÇA DE DOIS SUSPEITOS NA RUA, EM FRENTE A UMA CASA DE ESQUINA. PACIENTE QUE DISPERSOU DROGAS AO CHÃO QUANDO AVISTOU A GUARNIÇÃO. COMPARSA QUE EMPREENDEU FUGA. REVISTA PESSOAL QUE APREENDEU TRÊS PORÇÕES DE CANNABIS SATIVA E DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE NA POSSE DO PACIENTE. ADMISSÃO DO PACIENTE DE QUE GUARDAVA DROGAS NA RESIDÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DE CRIME PERMANENTE QUE JUSTIFICA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. ANUÊNCIA DO PACIENTE PARA A AVERIGUAÇÃO NA CASA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO EM QUE AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SE EMBASARAM EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS SUFICIENTES PARA REVELAR A JUSTA CAUSA. AÇÃO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO HODIERNO DA CORTE CONSTITUCIONAL. LICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS COM A APREENSÃO DE CANNABIS SATIVA EM PORÇÕES FRACIONADAS INDIVIDUALMENTE, PRÓPRIAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO.

FLAGRANTE HOMOLOGADO. ARGUIÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, E PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS, COM FULCRO NA SITUAÇÃO DE PRIMARIEDADE DA PACIENTE.

DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECRETO PRISIONAL EMBASADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA REITERAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA LEI E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE QUE OSTENTA RECENTE PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, COM SEMELHANTE MODUS OPERANDI, OCASIÃO NA QUAL ADMITIU SER PESSOA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO. NOVA PRISÃO EM MENOS DE UM ANO. MODO DE PREPARO E ACONDICIONAMENTO DA DROGA QUE REVELAM CONTUMÁCIA NA TRAFICÂNCIA. RENITÊNCIA CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA PRESENTES. PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUADRO FÁTICO E CONDUTA PESSOAL DA AGENTE QUE NÃO SE COADUNA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Id. 344253387).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca a impetrante a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Marcelo Oliveira Horta
, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e de desproporcionalidade da custódia ante as condições pessoais favoráveis do agente.

Sustenta, em essência, que a segregação cautelar carece de elementos fáticos concretos que justifiquem a medida extrema, especialmente considerando que a quantidade de entorpecente apreendida — 63,14g de maconha — não seria vultosa o suficiente para indicar um abalo significativo à ordem pública, tratando-se, no entender da impetração, de uma resposta estatal excessiva para a gravidade do fato imputado.

Sem razão, contudo.

A análise minuciosa dos autos revela que as decisões proferidas pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop encontram-se devidamente fundamentadas e perfeitamente alinhadas às balizas legais e jurisprudenciais.

O douto Magistrado, ao proceder à revisão periódica da custódia nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentou a manutenção da segregação na ausência de alteração fática e na persistência dos requisitos autorizadores, consignando o seguinte:

“(...)

DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias, portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da prisão preventiva do acusado MARCELO OLIVEIRA HORTA.

Inicialmente, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, § 5º e § 6º, e 316, ambos do Código de Processo Penal:

(...)

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática da acusada, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelo agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de MARCELO OLIVEIRA HORTA, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.

(...)”
(Id. 337255390, pp. 144-145).

De igual modo, a decisão que anteriormente converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstrou, de forma pormenorizada, a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, pautando-se na gravidade concreta e no histórico de reiteração do paciente, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Após análise detida dos autos, verifica-se que a prisão preventiva dos acusados devem ser decretadas, pois, como prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados perante à autoridade policial.

Quanto à autorização para a decretação da prisão preventiva descrita no artigo 313, do CPP, está presente no caso dos autos, haja vista que a pena do delito em que está incursionado o acusado possui máxima maior de 04 anos, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública, face aos fatos narrados no presente feito, bem como dada a quantidade de droga apreendida.

Além disso, o autuado possui em seu passivo outra prática delitiva, inclusive por crime desta natureza (passagem recente), o que configura a reiteração criminosa, o que robustece a necessidade de decretação de sua prisão processual.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, considerando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado e, principalmente, os antecedentes criminais do agente, que evidenciam a ineficácia de medidas menos gravosas para contenção de sua atividade delitiva.

A liberdade do autuado, nas circunstâncias demonstradas, representa inequívoco risco à ordem pública, não sendo possível garantir a paz social e a segurança da coletividade com sua permanência em liberdade, mesmo sob o regime de medidas cautelares alternativas.

Quanto ao relaxamento da prisão, sob o argumento de que os policiais invadiram a casa do autuado, não se verifica elementos para afastar o descrito no auto de prisão em flagrante neste momento. Não é razoável afastar a presunção de legalidade pela simples suposição.

Posto isso, valho-me os judiciosos argumentos do Promotor de Justiça e, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e CONVERTO a prisão flagrancial de MARCELO OLIVEIRA HORTA em PRISÃO PREVENTIVA.

(...)”
(Id. 337255390, pp. 111-112).

Observa-se que os provimentos judiciais atacados são escorreitos e não comportam qualquer reparo, revelando um exercício de jurisdição atento à realidade fática e aos riscos que o paciente representa se colocado em liberdade.

O acerto do Juízo de origem reside na percepção de que a periculosidade do agente e o risco à ordem pública devem ser aferidos pela análise conjunta das circunstâncias da apreensão.

Narra a denúncia que (Id. 337255390, pp. 129-133), no dia 10 de outubro de 2025, no Bairro Jardim São Paulo, em Sinop/MT, policiais militares realizavam patrulhamento tático quando avistaram o paciente em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao notar a aproximação da guarnição, o paciente teria arremessado três porções de maconha ao solo e, com a devida abordagem e a localização do entorpecente descartado em via pública, ele teria admitido guardar mais substâncias ilícitas em seu domicílio.

No caso concreto, a droga total apreendida foi fracionada em 25 porções individualizadas, acondicionadas em embalagens plásticas próprias para comercialização, circunstância que, aliada à apreensão de numerário em espécie (R$ 35,00) e ao comportamento do paciente ao dispersar o entorpecente ao avistar a guarnição policial, revela, em sede de cognição sumária, indícios veementes de destinação mercantil, o que atrai a incidência do Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ainda que a impetrante possa vir a sustentar a condição de usuário do paciente, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia quando presentes elementos que apontam, indiciariamente, para o comércio espúrio, conforme orienta o Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Noutro giro, quanto aos pressupostos da custódia cautelar, o
periculum libertatis
revela-se, em sede de cognição sumária, evidenciado pela contumácia delitiva que se depreende dos elementos informativos coligidos. O ponto central que legitima a manutenção do cárcere é o flagrante descumprimento, em tese, de um benefício processual anterior: o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Com efeito, há um possível padrão de fracionamento e da reiteração da conduta. Na prisão anterior (24.09.2024 – autos n. 1025064-30.2024.8.11.0015), o paciente foi flagrado com drogas fracionadas em 12 porções (9 de maconha e 3 de cocaína), além de balança de precisão, revelando, em tese, idêntico
modus operandi
(Id. 337255390, p. 128).

O fato de o paciente ter sido beneficiado com o ajuste anterior pela suposta prática de tráfico de drogas e, em um intervalo de tempo exíguo, ser novamente preso em flagrante pela prática, em tese, do mesmo delito, no mesmo endereço, revela um risco de reiteração delitiva que autoriza a medida extrema.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Sobre a higidez da medida em situações de reiteração e descumprimento de benefícios processuais, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Como se vê, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual com a finalidade de garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, em razão de que o agravante se encontrar foragido e ter praticado novo crime, o que caracteriza o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Julgado dos STJ. (...)”
(STJ, RCD no HC n. 895.845/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 26.11.2024).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECENTE ANPP HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA DE NOVO DELITO DA MESMA NATUREZA. PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO AFASTADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO (MÃE QUE PRATICA ATIVIDADE DELITUOSA EM SEU DOMICÍLIO DE FORMA REITERADA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.”
(STJ, HC n. 964.067/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025).

Tais entendimentos são plenamente aplicáveis à espécie, visto que a quebra de confiança decorrente da suposta reiteração criminosa logo após a homologação de benefício processual demonstra, indiciariamente, a insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Nesse sentido, o suposto descumprimento das condições impostas em sede de ANPP, aliado à prática de nova conduta análoga, revela uma periculosidade social que não pode ser contida por meios menos gravosos que a prisão preventiva.

No que tange às condições pessoais favoráveis invocadas pela impetrante, como a primariedade técnica e a residência fixa, é imperativo destacar que tais elementos não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do paciente quando os requisitos da prisão preventiva estão nitidamente presentes.

Incide, aqui, o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, conclui-se que não é a quantidade bruta da droga que fundamenta a custódia, mas a conjugação de elementos objetivos — o conjunto de elementos informativos, aliado ao risco de reiteração específica deduzido do histórico processual e do modo de acondicionamento da mesma — que consolida a convicção de que a liberdade do paciente importaria em risco iminente à ordem pública.

Ademais, no que concerne à questão da licitude do ingresso no domicílio, conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha expendido argumentos em seu parecer para justificar a ação policial à luz do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (Id. 344253387), cumpre registrar que tal matéria não foi suscitada pela impetrante na peça vestibular do presente
habeas corpus
(Id. 337255389).

Consequentemente, por não compor as alegações de constrangimento ilegal formuladas pela impetrante, a discussão acerca da validade da entrada na residência não se insere no objeto do
writ
, revelando-se, portanto, prescindível sua análise nesta via.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Marcelo Oliveira Horta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026